Tribunal: TJDFT
Processo: 0735770-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILTON FLAVIO SALOMÃO, em face à decisão que indeferiu a tutela de urgência em sede de ação ordinária ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CEBRASPE. Na origem, o autor relatou sua inscrição no concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal – PC/DF, cujo edital de abertura foi publicado em 03 de dezembro de 2019. Publicado o resultado da primeira fase do certame, compreendendo a prova objetiva, o demandante teria verificado erro em cinco questões. O gabarito teria dado a resposta errada como correta em quatro dos quesitos. Em outro, havia sido cobrada matéria que não constava no edital. Com o gabarito fornecido, não conseguiu atingir a nota de corte para a segunda fase nas vagas reservadas aos candidatos negros. Requereu tutela de urgência para que os quesitos fossem anulados e a pontuação a atribuída para correção da prova discursiva. No mérito, a confirmação da liminar. O Juízo não concedeu a antecipação da tutela. Nas razões recursais, o agravante repristinou as razões expostas na petição inicial e formulou o pedido de tutela de urgência, dada a plausibilidade do direito e o risco de dano grave (ID. 30547186 - Págs. 1/15). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Pretende o autor que seja atribuída a pontuação correspondente às questões impugnadas na presente ação para ser aprovado na prova objetiva. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOSDETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme demonstrado na decisão supra, excepcionalmente é cabível o controle judicial sobre a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. O autor insurge-se contra os gabaritos das questões 32 (trinta e dois), 109 (cento e nove), 111 (cento e onze), 116 (cento e dezesseis) e 120 (cento e vinte). Apenas com relação a questão 120 (cento e vinte) o autor sustenta que o conteúdo foge do edital, mas não restou demonstrado de forma inequívoca a alegada incompatibilidade entre a matéria cobrada e aquela prevista no conteúdo programático determinado no edital. No que se refere as demais questões mencionadas, o autor não concorda com os gabaritos fornecidos pela banca aduzindo que eles possuem erro grosseiro, todavia, o autor sequer demonstrou que tenha recorrido administrativamente conforme previsto no edital, insurgindo-se agora tão somente em razão da pontuação obtida. Além disso, deve ser observado que não é possível neste momento processual a análise da alegada irregularidade das questões sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA (...)” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou que a banca adotou respostas incorretas às questões 32, 109, 111 e 116. De acordo com a jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade (RE 632853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015). Portanto, sem prejuízo do aprofundamento da análise da questão no curso da demanda, seria indevido o Juízo se revestir do papel de membro da banca examinadora e determinar qual resposta seria a correta, ainda mais de cinco quesitos. No mínimo, não prescindirá do devido contraditório ofertado pela banca examinadora, que tem a expertise para a elaboração e correção dos quesitos. Conforme pontou a decisão recorrida, o requerente deixou de demonstrar a interposição de eventual recurso perante o CEBRASPE com relação ao critério de correção das questões. Quanto à questão 120, o recorrente argumentou que foi cobrada matéria não constante no edital. Com efeito, justamente por força do Princípio da Legalidade, a Administração Pública vincula-se aos termos do edital do concurso público, razão pela qual é possível, em tese, efetuar o controle do conteúdo de questões de prova, quando a discussão é travada na falta de previsão no conteúdo programático previamente divulgado. Há muito doutrina e os tribunais proclamam que o edital vincula o Poder Público e os participantes do certame, de modo que todas as ações e comportamentos devem estar de acordo com as condições publicadas. Nesse sentido: EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Prova objetiva. Questões em desconformidade com o conteúdo programático constante no instrumento convocatório do certame. Anulação. Possibilidade. Fatos e provas. Reexame. Cláusulas editalícias. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade do controle jurisdicional da legalidade do concurso público quando verificado o descompasso entre as questões cobradas em prova e o conteúdo programático descrito no edital. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a interpretação das cláusulas do edital do certame. Incidência das Súmulas nos 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 839653 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2015 PUBLIC 19-06-2015) Mandado de segurança. Concurso público. 3. Questão discursiva. Anulação. Possibilidade. Conteúdo não previsto no edital de abertura do certame. 4. Impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da reinterpretação de cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes à infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 922154 AgR, 2a T., rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 07-12-2015). (grifo nosso) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC. A ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO EM DISCORDÂNCIA COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL SE RELACIONA COM O CONTROLE DE LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO PIAUÍ DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido é expresso ao afirmar que não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção das provas, em respeito ao princípio da separação de poderes, tendo ressalvado os casos de flagrante ilegalidade de questão objetiva de concurso público e ausência de observância às regras do edital, em que se admite a anulação de questões por aquele Poder, como forma de controle da legalidade. Dessa forma, não ha que se falar em omissão do julgado. 2. A análise pelo Poder Judiciário da adequação de questão objetiva em concurso público ao conteúdo programático previsto no edital não se relaciona com o controle do mérito do ato administrativo mas com o controle da legalidade e da vinculação ao edital. 3. É firme o entendimento desta Corte de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação. 4. Agravo Regimental do Estado do Piauí desprovido. (AgRg no REsp 1294869/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014) No caso em espécie, o candidato descreveu que o item cobrava assunto referente a “Regulamento de Imposto de Renda”, que não estava previsto no edital. O quesito está assim escrito no caderno de provas: “No que diz respeito às operações típicas de uma empresa e ao seu registro/evidenciação, julgue os itens subsecutivos. 120. O pagamento antecipado dos encargos financeiros advindos de um empréstimo plurianual captado no ano fiscal anterior, reduzirá o lucro do exercício no ano fiscal anterior, sem impacto sobre os períodos fiscais subsequentes” Já o edital do concurso previu expressamente a matéria “CONTABILIDADE” e com a seguinte descrição dos conteúdos que poderiam ser cobrados: CONTABILIDADE: 1 Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. 2 Patrimônio: componentes, equação fundamental do patrimônio, situação líquida, representação gráfica. 3 Atos e fatos administrativos: conceitos, fatos permutativos, modificativos e mistos. 4 Contas: conceitos, contas de débitos, contas de créditos e saldos. 5 Plano de contas: conceitos, elenco de contas, função e funcionamento das contas. 6 Escrituração: conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais, fórmulas de lançamentos, livros de escrituração, métodos e processos, regime de competência e regime de caixa. 7 Contabilização de operações contábeis diversas: juros, descontos, tributos, aluguéis, variação monetária/cambial, folha de pagamento, compras, vendas e provisões, depreciações e baixa de bens. 8 Balancete de verificação: conceitos, modelos e técnicas de elaboração. 9 Balanço patrimonial: conceitos, objetivo, composição. 10 Demonstração de resultado de exercício: conceito, objetivo, composição. 11 Lei no 6.404/1976 e suas alterações, legislação complementar e pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 12 Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23 de setembro de 2016. Não está claro se os conceitos cobrados no item 120 estariam fora daqueles relacionados à contabilidade. O agravante não apontou de forma objetiva em que consistiria a disparidade e, reitera-se, o contraditório, nesse momento prelibatório, mostra-se imprescindível. E se fosse o caso de reconhecer que o item 120 estaria fora do edital, restaria dúvida se somente a pontuação desse quesito seria suficiente para o autor galgar acesso à segunda fase do certame, uma vez que relatou que a nota de corte teria sido 55 pontos e sua pontuação atual seria de 53,64. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas as informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator